Tribunal: TJMT
Processo: 1015264-23.2022.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015264-23.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BONFIM ALVES DE SOUZA - CPF: 058.568.941-54 (APELADO), NATHALIA APARECIDA SILVA ANTUNES - CPF: 012.318.921-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DIAS SANTOS - CPF: 018.183.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDCE ESCOLASTICA FERREIRA GOMES - CPF: 704.358.771-94 (VÍTIMA), SILVANO COSTA FERREIRA - CPF: 998.603.331-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS PRODUZIDAS JUDICIALMENTE QUE NÃO TRAZEM A CERTEZA NECESSÁRIA AO JULGADOR PARA PROFERIR CONDENAÇÃO – VÍTIMAS QUE NÃO FORAM OUVIDAS EM JUÍZO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o contexto probatório se revela frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que o réu tenha, de fato, praticado o crime descrito na denúncia, impõe-se a manutenção da absolvição, por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença exarada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que absolveu o acusado
Bonfim Alves Souza
do crime previsto no artigo 157,
caput,
c/c artigo 147, caput, ambos do Código Penal (ID. 169988924).

Inconformado, o representante ministerial pugna pela condenação do apelado nos exatos termos da denúncia (ID.169988932).

Em suas contrarrazões recursais, a defesa destacou o acerto da decisão impugnada, postulando o desprovimento do apelo interposto (ID.

169988938).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial (ID. 180680199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a exordial acusatória que:

“01º FATO

No dia 18 de novembro de 2022, por volta das 09h40min, no Terminal Rodoviário, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado BONFIM ALVES DE SOUZA, com consciência e vontade, subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) perfume, marca Lumens, avaliado em R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro, de propriedade da vítima Silvano Costa Ferreira.

02º FATO

No mesmo dia, por volta das 15h10min, no Bar da Loira, localizado no Terminal Rodoviário, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado BONFIM ALVES DE SOUZA, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras e gestos, a vítima Rudce Escolástica Ferreira Gomes, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.” (ID. 169988876).

Apesar dos argumentos ministeriais, entendo que o pleito não comporta provimento.

Em análise às provas produzidas nos autos, observa-se que a materialidade se encontra comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 20/21), termo de representação criminal (fls. 37/38), auto de apreensão (fl. 39), termo de reconhecimento de objeto (fls. 41/42), boletim de ocorrência (fls. 60/62).

De outra feita, a autoria em desfavor do apelado Bonfim, como bem salientado pelo magistrado, não se confirmou.

No caso em apreço,
não foram produzidas provas, em juízo
, que confirmassem os indícios de autoria levantados na fase inquisitiva em desfavor do apelado.

A vítima
Silvano Costa Ferreira
, quando ouvido na Delegacia de Polícia, relatou que o acusado lhe abordou gritando “perdeu, perdeu, playboy” e levou um perfume e o valor de R$ 30,00 que estava em sua posse, aduzindo que não sabe dizer se o acusado estava armado, ou não, mas, temeu pela sua vida.

A vítima
Rudce Escolástica Ferreira Gomes
, quando ouvida na Delegacia de Polícia, informo que o acusado chegou no bar em que estava trabalhando portando uma faca e, sem qualquer motivo, lhe ameaçou de morte, sendo que, anteriormente, foi até a sua casa e quebrou a porta.

Extrai-se dos autos, que
as vítimas não foram localizadas para prestar depoimento em juízo
, tendo realizada somente a colheita dos depoimentos dos policias militares Gilmar Dias Santos e Nathália Aparecida Silva Antunes, em juízo,
relataram os fatos de acordo com o que lhes foi passado pelas vítimas, uma vez que, não presenciaram os crimes noticiados, não trazendo aos autos informações concretas e clara quanto a autoria do apelado
, recordando-se apenas de terem encontrado em posse do apelado um perfume.

Em juízo, o apelado
Bonfim Alves de Souza
, negou a autoria dos fatos, informando que ambas as vítimas são usuárias de entorpecentes e que usam drogas em sua companhia na rodoviária. Afirmou que se desentendeu com Rudce, mas, não imaginava que ela fosse capaz de inventar os fatos, bem como, afirmou que a vítima Silvano estava em posse de um perfume, já usado, e que quis trocar esse perfume por droga, sendo que realizaram a troca e, logo depois, a polícia chegou.

A condenação com base apenas em elementos indiciários – informações colhidas na fase de investigação –viola o disposto no art. 155 do CPP, o qual dispõe expressamente que:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Com efeito, a única certeza exigida pelo processo penal refere-se à prova da autoria e da materialidade, necessárias para que se prolate uma sentença condenatória. Do contrário, em não sendo alcançado esse grau de convencimento, a dúvida remanescente beneficia o acusado, sendo inadmissível a imposição de pena a alguém baseada em prova deficiente, incompleta e duvidosa.

Deste modo, tendo o contexto probatório se revelado frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que o réu tenha, de fato, praticado o crime descrito na denúncia, impõe-se a manutenção de sua absolvição, por aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Em caso semelhante, decidiu esta colenda Câmara Criminal:

“(...) 1. No caso, as vítimas não sabem declinar quem teria subtraído as motocicletas, conforme depoimentos no inquérito policial e na audiência judicial, havendo tão somente as palavras do suposto comparsa nesse sentido, que teria participado do ato ao ajudar o recorrido a transportar o produto do crime. 2. Ademais, não se olvida do fato de que em duas oportunidades, nos interrogatórios policiais, o réu apresentou versões conflitantes, já que em uma delas afirmou não ter praticado o delito, enquanto na outra, confessou o crime, porém, sem se confirmar em juízo.3.Dessa forma, há verdadeira obscuridade nas provas dos autos que não permitem chegar à certeza intelectual e moral que o juízo necessita para se concluir firmemente pela autoria delitiva imputada ao recorrido, visto que as provas judicializadas são frágeis, sendo, neste caso, por segurança, adequada a manutenção da absolvição do recorrido. (N.U 0001376-96.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Dessa forma, há verdadeira obscuridade nas provas dos autos que não permitem chegar à certeza intelectual e moral para se concluir firmemente pela autoria delitiva imputada ao apelado, motivo pelo qual entendo que o juízo sentenciante agiu corretamente ao absolvê-lo pela inexistência de provas suficientes para a condenação.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023